Tribunal: TJSP
Processo: 1051131-35.2016.8.26.0002
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde pública – Fornecimento de medicamentos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes - Pedido julgado procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1051131-35.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROBERTO MOREIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051131-35.2016.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1051131-35.2016.8.26.0002 – SÃO PAULO.
RECTE.: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECDO: ROBERTO MOREIRA PEREIRA.
INTERESSADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA SÁUDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: BRUNA ACOSTA ALVAREZ.
VOTO No. 35.379
MANDADO DE SEGURANÇA Saúde pública Fornecimento
de medicamentos Dever do Estado Hipossuficiência para a
aquisição Imposição que decorre de texto das Constituições da
República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência
de afronta à separação dos poderes - Pedido julgado procedente
em 1o Instância
Sentença mantida
Reexame necessário
improvido.
Trata-se de mandado de segurança, pelo qual
pleiteia a autora o fornecimento de medicamentos para tratamento de
esclerose lateral amiotrófica (ELA), cujo custo mensal é de aproximadamente
R$ 1.500,00 mensais (fl. 02).
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO a
segurança, julgando extinto o feto, com resolução de mérito e com fulcro no
artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para determinar o
restabelecimento do fornecimento do medicamento RILUZOL 50mg,
conforme prescrição médica ao impetrante (fls.45/46). Por consequência,
DEFIRO a liminar para que desde logo forneça a impetrada o medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051131-35.2016.8.26.0002 -Voto no
3
pleiteado, sob pena de multa e/ou sequestro de valores.
Custas e demais despesas processuais pela
impetrada, isento de honorários.”.
Determinado
o
processamento
do
reexame
necessário.
Pelo despacho de fls. 62/63, o processo foi suspenso
em razão da decisão de afetação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao
Recurso Especial no 1.657.156-RJ, tema 106.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106),
uma vez que os efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a
aplicabilidade ocorra somente aos processos distribuídos após referido
julgamento.
Pois bem.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, as normas, constitucionais e legais, que
tratam da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de
governo, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação
de garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em face do
Estado não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou
ilegitimidade passiva no caso em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051131-35.2016.8.26.0002 -Voto no
4
A propósito, o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de direito público interno.” (Súmula no. 37
DJe,
TJSP,7.12.2010, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade do medicamento pleiteado pelo impetrante (fl. 13): “RILUZOL”.
Tal exigência visa garantir a sua sobrevivência e o tratamento de sua
enfermidade. Entretanto, em razão do valor do medicamento, não tendo o
demandante condições financeiras para adquiri-lo, pleiteia-o junto ao Poder
Público.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao aspecto
hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e
respectivo remédio aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível qualquer
alegação no sentido de que não cabe ao julgador imiscuir-se na atividade
administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao Principio da
Tripartição dos Poderes, uma vez que a requerente tem direito à vida e à
saúde, como corolários do Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição Federal), que é o norteador da
interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051131-35.2016.8.26.0002 -Voto no
5
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar que
se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa de prévia
previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo Estado e não pela
apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo a
programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da lei,
que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da pessoa
humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade
ou não do medicamento solicitado é da competência do médico que o
prescreveu, como decorre do Código de Ética Profissional (Resolução no.
1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina), de sorte que o
inconformismo da apelante, acerca da conveniência ou não do fornecimento
de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos que
inexiste qualquer obrigatoriedade do cidadão consultar-se com médicos da
rede pública para comprovar sua moléstia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1051131-35.2016.8.26.0002 -Voto no
6
E nesse esteio, tem-se que a lista padronizada do
Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo Estado, é
meramente enunciativa, o que não afasta o dever constitucional de garantir a
vida e o acesso à saúde. Frise-se que o fornecimento do fármaco pode ser
realizado por medicamento genérico que apresente o mesmo princípio ativo
daquele prescrito.
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR